Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada de ofício, acolhida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: 1. declarar a inexistência de débitos do autor para com o Banco do Brasil S/A e RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI (REU); e 2. condenar a RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI (REU) a pagar ao autor reparação por danos morais na quantia de R$ 4.000,00.
2. Inicialmente, não é de se conhecer do recurso na parte em que o recorrente discorre sobre ilegitimidade passiva e ausência de ato ilícito (dano moral), porquanto a sentença vergastada, com relação a esses pontos, não acolheu a pretensão do autor no que se refere ao Banco do Brasil.
3. No caso, apenas a RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI foi condenada a pagar ao autor reparação por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 e não o recorrente.
4. Assim, não se conhece das razões recursais atinentes à ilegitimidade passiva, uma vez que o banco não foi condenado solidariamente no pagamento de indenização, tampouco no que se refere à reparação por danos extrapatrimoniais. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada de ofício, acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
5. A sentença objurgada declarou a inexistência de débitos do autor para com o Banco do Brasil S/A.
6. A própria instituição financeira, em todas as vezes que se manifestou no feito, destaca que o ora recorrido não possui conta no banco e não foi localizado contrato com a numeração descrita no boleto anexado nos autos.
7. Desta feita, não merece reparo a sentença que declarou a inexistência de débitos do autor para com o Banco do Brasil S/A.
8. Preliminar de falta de interesse processual, suscitada de ofício, acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.